Tribunal: TJMT
Processo: 0010990-43.2016.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010990-43.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO - CPF: 813.284.781-49 (APELANTE), ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO), ANTONIO RIZZI - CPF: 369.358.409-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (CONTRATO DE PERMUTA ENVOLVENDO UM IMÓVEL FINANCIADO E UM AUTOMÓVEL) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PLANILHA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CONTA CORRENTE DO PERMUTANTE/AUTOR/APELANTE – ENCARGOS QUE SE BUSCA RESSARCIMENTO QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O IMÓVEL, MAS SIM COM A PRÓPRIA CONTA CORRENTE DO APELANTE -

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO E DA CONDENAÇÃO POR INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não deve ser acolhido o pedido de rescisão do contrato firmado, nem mesmo de condenação por perdas e danos,

quando não demonstrada cabalmente a inadimplência, sobretudo quando há comprovação de que os valores acordados, correspondentes à planilha de evolução da Caixa Econômica foram depositados em conta corrente do permutante/autor/apelante, devendo este se desincumbir em verificar a existência de saldo suficiente para o pagamento das parcelas do financiamento, ressaltando-se que os encargos próprios da manutenção da conta, bem como limites de cheque especial e outros devem ser suportados pelo correntista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos (Numeração Única:
0010990-43.2016.8.11.0055
)
,
ajuizada em desfavor de
ANTONIO RIZZI,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que o Apelado não cumpriu integralmente as cláusulas terceira e nova do Contrato de Permuta, em que foram objeto, de um lado, um imóvel residencial de alvenaria com 66 m2 de área construída, localizado no Bairro Jardim Itália – Tangará da Serra, objeto da matrícula n. 27.141, do CRI de Tangará da Serra/MT, e do outro, um automóvel GM-S-10 – marca/modelo 2006/2006, cor preta, placa KAJ-7854, Renavan n. 00880962861, chassi n. 9BG138SJ06C424690 e se comprometeu a pagar mais 256 (duzentas e cinquenta e seis) parcelas mensais, em nome do Apelante, relativas as financiamento perante à Caixa Econômica Federal.

Assevera que o Apelado pagou valores a menor que o devido, registrando que “(...) a planilha de fls. 40, a que se refere o nobre julgador, trata-se de Planilha de Evolução Teórica do Contrato durante a fase de Amortização, ou seja, nela consta apenas valores teóricos, sendo que os valores de fato, efetivamente devidos, não são os mesmos nela constantes”.

Argumenta que os pagamentos de valores a menor foram constatados também em outras parcelas, mais precisamente as de n. 57, 69, 71, 72 e 73, sendo que os valores cobrados pela CEF foram maiores, conforme os documentos de fls. 91, 95/96, 102/103 e 105/107.

Registra que “(...) o imóvel foi abandonado e as parcelas do financiamento estão, atualmente, sendo suportadas e pagas pelo Apelante, sendo que, durante a audiência de conciliação realizada 12/06/2018, o Apelante requereu a juntada de documentos objetivando a comprovação da manutenção que teve que fazer no imóvel em razão do abandono do mesmo por parte do Apelado, pois, o dito imóvel constitui garantia hipotecária perante o agente financeiro, cabendo ao Apelante zelar pela sua integridade”. (ID. Num. 19823964 – pág. 4)

Afirma que o Apelado se responsabilizou pelo pagamento das parcelas vincendas, inclusive, seguro e demais encargos contratados pelo Apelante junto ao Agente Financeiro, conforme se infere da cláusula nova do contrato em questão.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, reformando a sentença, reconhecendo a inadimplência do Apelado e, por consequência, declarar como rescindido o contrato de permuta firmado entre as partes, bem como a reintegração de posse do Apelante no imóvel, objeto da demanda, visto que o mesmo foi abandonado pelo Apelado. Alternativamente, requer o retorno dos autos à origem, para que seja designada audiência de instrução, a fim de que o Apelante possa produzir provas necessárias à comprovação do abandono do imóvel por parte do Apelado.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos (Numeração Única:
0010990-43.2016.8.11.0055
)
,
ajuizada por
ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO,
em desfavor de
ANTONIO RIZZI,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos.

Após a devida análise do feito, tenho que o apelo não comporta provimento.

Isto porque não foi demonstrado pelo Apelante que o Apelado descumpriu o contrato firmado, ou seja, não há como albergar a tese de ausência de pagamento, como fez constar na inicial apresentada pelo Autor/Apelante:

“(...) o Requerido deixou de pagar as parcelas vencidas nos dias 15/12/2015, 15/01/2016, 1/02/2016 e 15/03/2016, conforme Relatório de Prestações em Atraso, emitido pelo agente financeiro, (CEF), em 01/04/2016 (...)”.

Consta nos autos, os comprovantes de pagamento conforme os valores da apontados na Planilha de Evolução Teórica do Contrato (ID. Num. 19820972), que trazem valores em decréscimo com o passar dos tempos.

Assim, não há falar em inadimplência, salientando-se que o Apelado está vinculado a encargos da instituição referentes ao imóvel permutado, e não quanto a débitos de responsabilidade do Apelante, em face à manutenção de sua conta corrente. Assim, se há débitos em conta corrente (DEB. CESTA, bem como pela utilização de limite e outros encargos), que demandaram em ausência de valores que pudessem quitar a parcela do imóvel, há que se reconhecer que tal responsabilidade é unicamente do correntista, no caso, o Apelante.

A esse respeito, bem asseverou a sentença:

“(...)
analisando o conjunto probatório acostado aos autos, especificamente os documentos de fls. 115/117 e fls. 135, verifico que o pagamento das parcelas mencionadas na inicial foi realizado mediante depósito em conta de titularidade do autor antes da data do vencimento (R$ 650,00 em 11/12/15, R$ 650, 00 em 13/01/16, R$ 647,00 em 15/02/16 e R$ 645,00 em 14/03/16).

Isso porque, quanto ao vencimento e valor das parcelas mensais referentes ao financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, às fls. 39/45 foi apresentada a planilha de evolução teórica para demonstração dos fluxos referentes aos pagamentos e recebimentos considerados no cálculo do custo efetivo total nas condições vigentes na data da assinatura do contrato.

Diante disso, em que pese as alegações da parte autora às fls. 133/134 que os depósitos mensais não correspondem à quitação integral das parcelas cobradas pela Caixa Econômica Federal, verifico que em relação às parcelas em discussão nos autos, a parte requerida efetuou o pagamento do valor estabelecido no contrato celebrado entre o autor e a instituição financeira, conforme planilha de evolução de fls. 40 e comprovante de depósito de fls. 114/115, bem como extrato bancário da conta de titularidade do autor de fls. 135.

Além disso, cumpre-me registrar que é possível extrair dos extratos bancários apresentados pela parte autora que em alguns meses não havia saldo suficiente na conta para a quitação da parcela, uma vez que o valor depositado pelo requerido referente à parcela do financiamento do imóvel foi utilizado para o pagamento de encargos referentes à manutenção da conta (DEB CESTA) e juros por utilização do limite (DEB JUROS e DEB IOF).

Portanto, considerando que não houve previsão contratual que referidos encargos seriam suportados pelo requerido e tendo este comprovado, através dos depósitos mensais, o pagamento das parcelas referente ao financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, não há que se falar em descumprimento contratual pelo requerido”.

No que diz respeito à alegação de que o imóvel se encontra abandonado, não vejo qual a utilidade de tal fato para o Apelante, eis que após a confecção do contrato, de maneira direta, pode o Apelado dispor do bem, fechando-o, alugando-o, ou nele residir, ficando isso a seu critério.

Em face do exposto, não se verifica descumprimento contratual, ou seja, não se constata a inadimplência apontada, ao menos, por culpado do Apelado, que cumpriu o acordado, de modo que não se mostra plausível acatar os pedidos do Autor/Apelante, nem quanto à rescisão do contrato, nem quanto aos demais pedidos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020